Tribunal: TJDFT
Processo: 0712518-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. DANO EMOCIONAL VERIFICADO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.
1. A 6a Turma do STJ, nos autos do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Na espécie, não há que se falar nulidade do reconhecimento pessoal, tendo em vista que o referido meio de prova está apto para a identificação do segundo apelante e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estar corroborado por outros elementos probatórios. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal.
3. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
4. A jurisprudência desta Corte e Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
5. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação dos réus pelos crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, afastando-se o pleito absolutório.
6. No caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.
7. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ou agravante.